Tribunal: TJSP
Processo: 1000479-26.2014.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000342680
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000479-26.2014.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante FAZENDA DO
ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado DANIEL LEAL BAYERLEIN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram a revisão do
julgado. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON FERREIRA
(Presidente) e J. M. RIBEIRO DE PAULA.
São Paulo, 14 de maio de 2020.
OSVALDO DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000479-26.2014.8.26.0053 - São Paulo - Voto no 30582
2
VOTO No 30.582
COMARCA: SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1000479-26.2014.8.26.0053
APELANTE: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELADO: DANIEL LEAL BAYERLEIN
Juiz de 1a instância: Fausto José Martins Seabra
RECURSO ESPECIAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO (CPC, ART. 1040, II).
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
Juros e correção monetária. Adequação do julgado, para adotar a
orientação do STF no RE 870.947/SE (Tema 810) e do STJ no REsp
1.492.221/PR (Tema 905). Revisão do julgado acolhida.
Trata-se de embargos à execução de sentença opostos pela
Fazenda do Estado de São Paulo em face de Daniel Leal Bayerlein, alegando
excesso de execução por inobservância da Lei no 11.960/09 para o cálculo da
correção monetária.
A r. sentença julgou improcedentes os embargos (fls. 49/51).
A FESP apelou, sustentando que, a despeito das decisões das
ADIs 4.357/DF e 4.425/DF, que declararam a inconstitucionalidade do artigo
5o da Lei Federal no 11.960/09, não houve a modulação dos seus efeitos, o
que significa que o referido dispositivo legal continua em vigor (fls. 60/65).
Esta 12a Câmara de Direito Público, em julgamento proferido
em 30.06.2014, deu provimento em parte ao recurso, para determinar a
aplicação dos juros e correção monetária de acordo com o entendimento do
Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.270.439/PR (fls.
141/146).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000479-26.2014.8.26.0053 - São Paulo - Voto no 30582
3
A Fazenda do Estado interpôs recurso especial (fls. 81/94), o
qual foi sobrestado (fls. 104).
Posteriormente, diante do julgamento, pelo Supremo Tribunal
Federal, do recurso extraordinário interposto no mérito do REsp no
1.492.221/PR (Tema no 905/STJ), o Presidente da Seção de Direito Público
deste Tribunal, em cumprimento ao disposto no artigo 1.040, inciso II, do
Código de Processo Civil, determinou a devolução dos autos à Turma
Julgadora, para realização do juízo de retratação (fls. 106/108).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
A revisão do julgado deve ser acolhida.
Trata-se de execução de honorários advocatícios em face da
Fazenda Pública, oriundos de ação de obrigação de fazer (fornecimento de
medicamentos).
Os embargos opostos pela FESP foram parcialmente acolhidos,
para determinar a aplicação de juros e correção monetária de acordo com o
entendimento do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp
1.270.439/PR.
No que tange aos consectários legais, a partir do julgamento
definitivo do RE no 870.947/SE (Tema no 810), pelo Supremo Tribunal
Federal, não mais persiste qualquer controvérsia sobre os índices a serem
adotados no cálculo das condenações impostas à Fazenda Pública, que
devem seguir os critérios determinados no referido julgado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000479-26.2014.8.26.0053 - São Paulo - Voto no 30582
4
No caso em apreço, como se trata de débito devido pela
Fazenda Pública, de natureza não tributária, os juros moratórios devem
incidir no percentual estabelecido para a caderneta de poupança e a
correção monetária deve ser calculada de acordo com o IPCA-E.
Em relação à modulação, impende consignar que o Superior
Tribunal de Justiça, reexaminando a questão relativa à aplicação do artigo 1o-
F da Lei no 9.494/1997, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, após a
decisão da Suprema Corte no RE no 870.947/SE (Tema n° 810), assentou o
entendimento no sentido de ser descabida a modulação dos efeitos da
referida decisão em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou
pagamento de precatório (REsp no 1.492.221/PR, Rel. Min. MAURO
CAMPBELL MARQUES, 1a Seção, j. 22.02.2018, DJe 20.03.2018, submetido ao
regime dos recursos repetitivos).
Por conseguinte, de rigor a readequação do acórdão de fls.
141/146, para adotar a orientação do Supremo Tribunal Federal no RE no
870.947/SE (Tema no 810) e do Superior Tribunal de Justiça no REsp
1.492.221/PR (Tema no 905).
À vista do exposto, acolhe-se a revisão do julgado.
OSVALDO DE OLIVEIRA
Relator
.